Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005176-41.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI - CPF: 011.271.381-54 (EMBARGADO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), FUNDACAO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL EMPREG.CEMAT - CNPJ: 70.499.561/0001-62 (EMBARGANTE), ERIKA CASSINELLI PALMA - CPF: 272.992.328-47 (ADVOGADO), ERIKA CASSINELLI PALMA - CPF: 272.992.328-47 (ADVOGADO), FUNDACAO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL EMPREG.CEMAT - CNPJ: 70.499.561/0001-62 (EMBARGADO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI - CPF: 011.271.381-54 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI DIREITO A PENSÃO VITALÍCIA DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RECONHECIMENTO DE QUE A EMBARGANTE TEM DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DE SEU AVÔ ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE – DECISÃO EMBASADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORTA/EMBARGADA TEM CONDIÇÕES DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA

– AUSÊNCIA DE PROVAS DA BOA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA RECORRIDA – MATÉRIA QUE CONSISTE EM INOVAÇÃO RECURSAL JÁ QUE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA EMBARGADA – INOCORRÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO -
EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS

Os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade
não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

No presente caso, tanto o Regime Geral da Previdência ao qual a Autora invoca em seu favor e que em nada lhe favorece,
como o Regulamento próprio do Plano de Previdência Privado ao qual está vinculada estabelecem
o pensionamento até que o dependente complete 21 anos de idade
.

A Autora não faz jus a continuidade do recebimento do referido benefício a partir da data em que completou 21 anos de idade (02/01/2017).

Aquele que se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita à parte
ex
adversa deve fazer prova da sua boa condição financeira, o que não se verifica
in casu
, ademais, a matéria em questão constitui inovação recursal, já que não suscitada em momento oportuno.

Para imposição da pecha de litigante de má fé e respectiva condenação pecuniária é necessário que fique evidentemente comprovada a prática de uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, mediante prova patente do dolo da parte desleal, sob pena de se punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário ( art. 5o, inciso XXX, da CF).
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1005176-41-2017

EMBARGANTES: RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI e ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA

EMBARGADAS: ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA E RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Energisaprev – Fundação Energisa de Previdência
e por
Rafaela Cristine Paim da Silva Crepaldi
, em face do acórdão que
deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisaprev – Fundação Energisa de Previdência
e
negou provimento ao Recurso Adesivo interposto por Rafaela Cristine Paim da Silva Crepaldi.

Nas razões recursais a
Embargante Energisaprev – Fundação Energisa de Previdência
sustenta que quando da distribuição do processo a Embargada obteve os benefícios da justiça gratuita, sem qualquer comprovação de que fazia
jus
ao referido benefício, sobrevindo a sentença que reconheceu sucumbência recíproca condenando as partes ao pagamento das custas em 50% para cada uma das partes.

Alega que o Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante foi provido para julgar a demanda improcedente, determinando a inversão do ônus de sucumbência e

condenando a Autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, porém, foi determinada a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Verbera que a decisão é omissa com relação a referida gratuidade da justiça, tendo em vista que já se passaram 7 anos da distribuição da ação e a Embargada, na condição de médica, tem condições de pagar referidos honorários. Pugna pelo provimento do presente Embargos para sanar a omissão apontada.

Quanto a Embargante Rafaela Cristine Paim da
Silva Crepaldi sustenta que no acórdão consta que Regime Geral da Previdência é diferente do Plano de Previdência Privada sendo que cada Plano possui normatização própria.

Alega que a Cartilha fornecida pela Requerida ID 4933297 item 4.1.1 especifica que a renda mensal vitalícia ou estende aos beneficiários e não condiciona o recebimento até 21 anos, sendo que a Embargante tem direito a pensão vitalícia.

Verbera que foi contemplada pelo Plano de opção do beneficiário originário, seu avô senhor Benedito da Silva, sendo que a vitaliciedade de seu Plano decorre de contrato,

e que a decisão embargada é contrária ao previsto na documentação juntada pela Embargante. Pugna pelo provimento do recurso e reforma do Acórdão embargado.

Nas contrarrazões a Energisaprev -
Fundação Energisa de Previdência
afirma que os Embargos propostos pela Autora são protelatórios pretendendo a sua condenação por litigância de má fé.

Quanto a Rafaela Cristine Paim da Silva alega que a Embargante não comprova nos autos que a Recorrida tem condições de arcar com o pagamento do ônus de sucumbência, já que não comprova mudança de sua condição financeira. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto,
a Embargante Rafaela Cristine Paim da Silva Crepaldi
propôs o presente recurso em que reafirma que a pensão recebida é de natureza vitalícia, sustentando a existência de provas encartadas nos autos que corroboram suas afirmativas.

Apesar dos argumentos elencados pela Embargante, ressalto que o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado em conformidade com os elementos probatórios acostados aos autos que demonstram que a pensão, no caso, deve ser recebida até que a beneficiária completasse 21 anos, não se tratando de pensionamento vitalício, senão vejamos a fundamentação da decisão recorrida:

“
Conforme se infere dos Autos, o contratante originário do Plano de Previdência Privada senhor Benedito da Silva era funcionário da antiga Cemat, realizando a contratação do referido Plano em janeiro de 1999, tendo colocado a Autora, sua neta, como beneficiária que na época era menor de idade.

O falecimento do contratante originário ocorreu 07/09/2006, iniciando-se os pagamento da pensão em favor da Apelada a partir de 29/01/2008, contudo, quando esta completou 21 anos em 02/01/2017, a demandara ora Apelante cessou o pagamento do referido benefício de acordo com a normatização do Plano de Previdência Complementar Privado ao qual a Autora estava vinculada.

Dessa forma a Autora ajuizou a presente ação pretendendo a continuidade do pagamento do benefício
ou, ainda, continuar o pagamento até a idade de 21 anos, que encerraria em 02/01/2018,

em observância a contratação do plano pelo participante originário,
que era seu avô e que a escolheu como sua beneficiária, bem como, o pagamento dos valores retroativos devidos de outubro/2006 a dezembro/2007 e atuais valores vencidos em janeiro e fevereiro/2017. Sustenta que seu plano é vitalício, ou seja, lhe foi conferido o direito de receber o mesmo plano que o beneficiário originário estava que não pode ser interrompido
.

Quanto a demandada alegou que a autora que é neta do Sr. Benedito, sendo que não está no rol de dependentes, ademais,
não possui direito de continuar recebendo benefício sequer junto ao INSS após completar 21 anos, além disso, o caso se trata de previdência privada e, conforme previsão contratual, o benefício cessa após ter a mesma completado os 21 anos
, assim, em razão do final da qualidade de dependente foi cessado o benefício de renda mensal para à Autora.

Necessário esclarecer que no Brasil, existem
dois tipos de previdência: a fechada e a aberta
.

A Previdência
complementar fechada
, também conhecida como fundo de pensão, é oferecida exclusivamente por algumas empresas aos seus funcionários e, também, por entidades de classe a seus associado.

Já a
previdência aberta, ou previdência individual
, fica disponível para qualquer pessoa que queira obter um plano ou qualquer empresa que queira oferecer previdência como benefício aos colaboradores. Para contratar, é preciso buscar
instituições financeiras específicas
como bancos, corretoras de investimentos e gestoras independentes de fundos de previdência, como a
Onze
.

No caso em análise, conforme bem alega a Apelante
a EnergisaPrev é uma entidade fechada de previdência complementar
, sem fins lucrativos, cujo objeto é a administração e execução de planos de natureza previdenciária, que
são disciplinados em regulamentos previamente aprovados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, órgão fiscalizador do sistema. (LC 109/01, artigos 31 e 32).

Diante desse quadro, cumpre verificar se a Autora tem direito a continuar recebendo o benefício pago pela Apelante após ter completado 21 anos como pretende.

A Autora assevera que tem direito ao recebimento, ademais, ainda uma vez que figura como beneficiária junto ao INSS, ou seja, não perdeu referida qualidade.

Conforme bem consta da sentença recorrida “
O
contrato de previdência complementar é de natureza privada e segue a regra da autonomia das vontades dos contratantes
. Nessa senda, a Lei Complementar no 109/2001 dispõe:

“Artigo 1o - LC 109/2001

Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social
, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.”

Aplicando ainda o artigo 202 da Constituição Federal:

“Artigo 202 – CF/88

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social
, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.”

Compreende-se, assim, que o beneficio instituído pelo INSS
e a suplementação implementada pelo órgão de previdência privada, tratam-se de entidades autônomas
, com divergentes mecanismos legais de regência, sendo independentes as aferições dos valores a contemplar seus beneficiários.

Neste contexto, considerando que os sistemas são autônomos cumpre anotar que de conformidade com o artigo 68, § 2o da LC 109
/2001:
“A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social”.

Diante desse quadro, verifica-se que o Regime Geral da Previdência é divergente do Regime de Previdência Complementar Privada, de forma que cada plano obedece normatização própria, sendo que na hipótese retratada nos Autos,
tem aplicação o Regulamento do Plano Cemat que estava em vigência em janeiro de 2008 quando a Autora passou a receber o referido benefício tendo a mesma posteriormente feito a migração para o Plano OP.

Conforme se verifica do artigo 7o do referido Regulamento é estabelecida a diferença entre o beneficiário vitalício e o temporário senão vejamos:

Art. 7o Para efeitos deste Plano de Benefícios CEMAT-OP, são considerados Beneficiários todos aqueles inscritos como tal no Plano de Benefícios CEMAT-R da REDEPREV, desde que inscritos até a data da concessão dos benefícios previstos neste Regulamento Complementar ou, em caso de inscrição posterior exclusivamente para o benefício da Renda Mensal Vitalícia, seja recalculado o seu valor retroativamente à data de sua concessão e realizadas as devidas compensações dos valores já pagos pela REDEPREV.

§1o Para efeito do §5o do art. 28 deste Regulamento, será considerado Beneficiário Vitalício aquele entre os Beneficiários que possuir menor idade e tiver direito vitalício ao benefício de Pensão por Morte junto à Previdência Social.

§2o Para efeito do § 4o do art. 28 deste Regulamento, será considerado Beneficiário Temporário aquele entre os Beneficiários que possuir
menor idade e tiver direito,
até a idade de 21 anos
, ao benefício de Pensão por Morte junto à Previdência Social
.

Quanto ao artigo 30, do referido Regulamento estabelece que a extinção da pensão ocorre nas seguintes hipóteses:

Art. 30. A Renda Mensal Vitalícia, uma vez iniciada, se extingue:

I - com a morte do Participante Assistido, quando não houver Beneficiário(s);

II - com a morte do Participante Assistido e do(s) Beneficiário(s); e

III - com a morte do Participante Assistido e com a perda da qualidade do(s) Beneficiário(s) perante a Previdência Social.

Dessa forma, tendo a Autora completado 21 anos de idade
, entendo que não faz mais
jus
ao recebimento do benefício, não sendo admissível que perdure o pagamento do benefício decorrente de Previdência Privada Complementar pelo fato de estar recebendo benefício junto ao INSS como consta na sentença.

Isto porque, conforme visto, tratam-se de regimes independentes e autônomos
e depois porque o próprio INSS igualmente ao disciplinar a questão estabelece o recebimento de pensão por morte por dependentes até que completem 21 anos.

Com efeito, para esclarecimentos sabe-se que a pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aos dependentes de um trabalhador que morreu ou que teve sua morte declarada pela Justiça, tendo direito a pensão
filhos até 21 anos de idade, salvo casos de invalidez ou deficiência (nessas situações, recebem a vida toda) conforme se infere da que trata do Regime Geral da Previdencia (Lei 8.213/91).

Dessa forma, o caso em análise não está vinculado ao Regime Geral da Previdência
, uma vez que se trata de Previdência Complementar Privada
que possui regulamentação própria,
valendo apenas ressaltar que tanto o Regime Geral da Previdencia ao qual a Autora invoca em seu favor e que em nada lhe favorece,
como o Regulamento próprio do Plano de Previdência Privado ao qual está vinculada estabelecem o pensionamento até que o dependente complete 21 anos de idade.

Diante dessa quadro, entendo que a Autora não faz jus a continuidade do recebimento do referido benefício a partir da data em que completou 21 anos de idade (02/01/2017) estando, portanto, correta a interrupção do pagamento pela demandada.

No mais, com relação ao Recurso Adesivo
interposto pela Autora sustenta que o benefício passou a ser pago em janeiro de 2008, no entanto, o óbito ocorreu em outubro/2006 de modo que tem direito a receber o período correspondente a outubro/2006 a dezembro/2007.

Cumpre anotar que em se tratando de pensão por morte, quando o pedido é realizado em até 90 dias após a morte do trabalhador será paga retroativamente desde a data do falecimento, quando o pedido é feito mais de noventa dias depois da morte o pagamento é retroativo à data do pedido, conforme
74 da Lei 8.213/91que dispõe o seguinte:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior

No caso, a autora sustenta que a morte de seu avô ocorreu em 07/09/2006, conforme certidão de óbito, e que iniciou o recebimento da pensão a partir de 29/01/2008, no entanto tem direito a receber a partir da data do óbito de forma que
é devido o período correspondente a outubro/2006 a dezembro/2007
.

Todavia, a Autora não comprovou a data em que requereu o benefício, sendo que pelo que se depreende dos autos o inicio do benefício que recebe junto ao INSS ocorreu em 29/01/2008 doc. ID 198388687, data que deve ser considerada como habilitada ao recebimento da pensão como consta da sentença, já que não comprova eventual requerimento anteriormente realizado junto à Recorrida na forma da legislação retromencionada.

No mais, pretende a Recorrente que a demandada seja condenada ao pagamento dos valores vencidos em janeiro e fevereiro/2017, e aqueles que forem vencendo no curso da demanda.

Verifica-se que a data de nascimento da Recorrente é 02/01/1996, conforme se verifica da sua identidade juntada aos autos.

O benefício foi cancelado a partir de 02/01/2017, de forma que não há falar em pagamento do benefício com relação a janeiro e fevereiro/2017, uma vez que como visto completou 21 anos em 02/01/2017 data do cancelamento do benefício.

Diante dessas considerações
,
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pela Fundação Previdencia Social Empregados Cemat e Outros, para julgar improcedente a demanda, reconhecendo que a autora não faz mais
jus
a receber o pensionamento por morte de seu avô da qual figurava como dependente a partir da data em que completou 21 anos de idade, qual seja, 02/01/2017 e
Nego provimento ao recurso adesivo interposto pela Autora.

Diante do provimento do recurso e reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência, cabendo a Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, uma vez que restou afastada a condenação, ficando suspensa a exigibilidade por de tratar de beneficiária da justiça gratuita”

Cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade acaso existentes na sentença ou acórdão.

Todavia, pelo que se vê, almeja a Embargante, a reapreciação da matéria decidida, o que é impossível na via escolhida, pois, as hipóteses de cabimento dos Embargos estão previstas em Lei, de modo taxativo.

Nesse passo,
verifica-se que externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria ventilada nos presentes embargos.

Assim sendo, estando convicta que foi dada a devida prestação jurisdicional, deve a Embargante deduzir seu inconformismo pelos meios recursais próprios, e não por meio de Embargos Declaratórios, cujas hipóteses de cabimento são estreitamente previstas no ordenamento processual.

Quanto a Embargante EnergisaPrev Fundação Energisa de Previdência
sustenta que há omissão no acórdão com relação a justiça gratuita deferida em favor da Embargada quando do ajuizamento da ação, sendo que a mesma na condição de médica, atualmente tem condições de suportar o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Cumpre anotar que o deferimento da justiça gratuita ocorreu quando do ajuizamento da demanda e, apesar de a Embargante alegar que a Embargada teria condições de pagar as custas e despesas processuais o fato é que nada carreou aos autos que possa corroborar tal assertiva limitando-se a invocar a profissão da recorrida.

Ademais, da análise da Apelação interposta pela ora Embargante em momento algum trás referida matéria e, tampouco, comprovação da condição financeira da Recorrida de forma que tais questionamentos, a bem da verdade, constituem inovação recursal, não havendo falar em omissão no acórdão com relação a tal ponto.

Com relação a pretensão a condenação da Embargada por litigância de má fé, anoto que

referida penalidade ocorre quando a conduta da parte exorbita a esfera do direito de ação ou defesa, quando atua a parte com dolo de prejudicar a parte contrária situação não caracterizada, uma vez que a Embargante apenas suscita matéria sobre a qual entende que possui eventual direito.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVER DE INFORMAÇÃO C/C DANOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DAS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A APELANTE. A responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Novo Código de Processo Civil, o que de fato não ocorreu no presente caso, por patente ausência de dolo. – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10513951520178260100 SP 1051395-15.2017.8.26.0100, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 24/07/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019).

Dessa forma por não constatar quaisquer das hipótese que ensejam o reconhecimento de litigância de má fé da Embargada, deixo de aplicar referida penalidade.

Diante dessas considerações,
nego provimento
aos Embargos de Declaração propostos por
EnergisaPrev Fundação Energisa de Previdência
e aos Embargos de Declaração propostos por
Rafaela Cristine Paim da Silva Crepaldi

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024